Tribunal: TJBA
Processo: 8007591-87.2023.8.05.0022
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão julgador: PAULO CESAR BANDEIRA DE MELO JORGE
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-14
Data de publicação: 2025-11-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8007591-87.2023.8.05.0022

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: SILVANO SILVA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
HAMILTON GONCALVES SILVEIRA

APELADO: TELEFONICA BRASIL S.A.

Advogado(s)
:
BRUNO NASCIMENTO DE MENDONCA, RAFAEL BRASILEIRO RODRIGUES DA COSTA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

PJ05

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ORDINÁRIA DE CANCELAMENTO DE SERVIÇO, COM PEDIDO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO DE VALORES INDEVIDAMENTE PAGOS. COBRANÇA DE SERVIÇOS DIGITAIS “GOREAD”, “BABBEL”, “SKEELO” E “HUBE JORNAIS”. INCLUSÃO NO PLANO “VIVO CONTROLE DIGITAL 9GB”. AUSÊNCIA DE COBRANÇA INDEVIDA. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em ação ordinária de cancelamento de serviço, com pedido de repetição de indébito de valores indevidamente pagos, sob alegação de cobrança indevida de serviços digitais não contratados, vinculados ao plano de telefonia móvel da operadora. A sentença reconheceu que os serviços “GoRead”, “Babbel”, “Skeelo” e “Hube Jornais” integram o plano “Vivo Controle Digital 9GB”, sem gerar acréscimos no valor final contratado.

II. Questão em discussão

2.
A controvérsia posta nos autos consiste em determinar se a inclusão dos serviços digitais mencionados na fatura do plano contratado configura cobrança indevida, ensejando declaração de inexigibilidade do débito.

III. Razões de decidir

3.
A relação entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipossuficiência do consumidor e o dever de informação do fornecedor.

4.
A análise das faturas revela que os serviços impugnados estão incluídos no valor total do plano contratado, sem cobrança adicional.

5.
O detalhamento em fatura representa mera decomposição informativa, não configurando prática abusiva ou venda casada, uma vez que há liberdade do consumidor para escolha de diferentes modalidades de planos.

6.
Não demonstrada a contratação avulsa dos serviços, tampouco acréscimo indevido ao valor pactuado.

7.
Jurisprudência consolidada reconhece a licitude da cobrança nos moldes apresentados, quando os serviços compõem o plano adquirido pelo consumidor.

IV. Dispositivo e tese

8.
Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
"1. A discriminação dos serviços digitais 'GoRead', 'Babbel', 'Skeelo' e 'Hube Jornais' na fatura de telefonia móvel, quando integrantes do plano “Vivo Controle Digital”, não configura cobrança indevida.

2. A inclusão de tais serviços no pacote global não representa venda casada ou violação ao direito do consumidor, desde que não haja alteração no valor final acordado."

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
APELAÇÃO CÍVEL

nº. 8007591-87.2023.8.05.0022
, em que figura como apelante
SILVANO SILVA DOS SANTOS
e
, como parte apelada,
TELEFONICA BRASIL S.A.
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, pelos fundamentos constantes, em
CONHECER
e
NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões, ___ de _________ de 2025.

PRESIDENTE

DES. PAULO CÉSAR BANDEIRA DE MELO JORGE

RELATOR

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA